Tribunal: TJPA
Processo: 0865361-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865361-31.2023.8.14.0301

APELANTE: ELIZETE FREITAS AIEZZA

APELADO: BOSSA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO AMPLA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE DECISÃO-SURPRESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no julgamento de apelação cível em ação de imissão na posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a eficácia de acordo extrajudicial firmado entre as partes, homologou o ajuste e extinguiu o processo com resolução do mérito.

A agravante sustentou, em síntese, nulidade da decisão por suposta homologação de ofício do acordo, julgamento extra petita, violação ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa, além da impossibilidade de atribuição de eficácia processual extintiva ao negócio sem pedido específico das partes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao homologar o acordo extrajudicial e extinguir o processo com resolução do mérito; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa; e (iii) saber se o acordo extrajudicial firmado após o ajuizamento da ação, com cláusula de quitação ampla e sem vício de consentimento, produz eficácia liberatória e processual extintiva.

III. Razões de decidir

O acordo extrajudicial integrou a controvérsia devolvida ao Tribunal, pois sua existência, alcance e eventual descumprimento já haviam sido suscitados no âmbito da apelação. A decisão monocrática, portanto, não apreciou matéria estranha aos autos nem concedeu providência desvinculada do objeto recursal.

Não houve julgamento extra petita. O órgão julgador pode atribuir a qualificação jurídica adequada aos fatos e documentos regularmente incorporados ao processo, desde que preservado o contraditório. A homologação do ajuste resultou da valoração jurídica de documento efetivamente submetido à apreciação judicial.

Também não houve decisão-surpresa. A parte autora foi intimada para se manifestar especificamente sobre o acordo extrajudicial e impugnou sua eficácia liberatória, o que demonstra ciência prévia, oportunidade de manifestação e contraditório efetivo sobre o ponto decidido.

O acordo foi celebrado por partes capazes, com cláusulas claras, recíprocas e sem demonstração de vício de consentimento. A cláusula de quitação ampla, em tais condições, é apta a afastar as pretensões indenizatórias e contratuais anteriormente discutidas, em observância à boa-fé objetiva e ao estímulo legal à autocomposição em qualquer fase do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que homologou o acordo extrajudicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. Não há julgamento extra petita quando a decisão, no âmbito da matéria devolvida ao Tribunal, reconhece a eficácia jurídica de acordo extrajudicial já incorporado ao debate processual. 2. Não configura decisão-surpresa o reconhecimento de eficácia extintiva de acordo sobre o qual a parte teve prévia ciência e oportunidade de manifestação. 3. O acordo extrajudicial firmado após o ajuizamento da ação, com cláusula de quitação ampla e sem prova de vício de consentimento, pode ser homologado e ensejar a extinção do processo com resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 3º, § 3º, 10, 141, 487, III, “b”, 492 e 1.021, § 4º; CC, arts. 361, 422 e 843.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. Cív. nº 1005575-48.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022; TJ-SC, AI nº 5023648-75.2023.8.24.0000, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.06.2023; TJ-RN, Ap. Cív. nº 0801441-85.2023.8.20.5161, Rel. Des. Cornélio Alves, j. 20.10.2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865361-31.2023.8.14.0301.

AGRAVANTE: ELIZETE FREITAS AIEZZA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 32002108.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIZETE FREITAS AIEZZA
, em face da decisão monocrática de ID
35035695
que deu provimento ao recurso de apelação interposto.

A sentença vergastada (Id nº 29536750), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com fundamento nos arts. 186, 927 e 1.228 do Código Civil, arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, art. 43-A da Lei nº 13.786/2018, e art. 355, I, do CPC/2015, para:

1. Determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel objeto da lide (unidade 1100 do empreendimento Mont Tremblant Residence);

2. Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 124.899,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais), a título de multa contratual;

3. Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 25.139,48 (vinte e cinco mil e cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), a título de lucros cessantes;

4. Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais;

5. Determinar que a correção do saldo devedor seja feita com base no IPCA, salvo se mais gravoso ao consumidor;

6. Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

O valor da condenação deve ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art. 240, do CPC/2015).

Estando a parte sucumbente assistida pela justiça gratuita, deve-se observar o disposto no art. 98, §2º e seguintes, do CPC/2015.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Havendo a interposição de recurso judicial, intime-se a parte contrária para que apresente contrarrazões dentro do prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao segundo grau ou retornem conclusos, conforme o caso.

Certificado o trânsito em julgado, intimem-se as partes para requererem eventual cumprimento de sentença. Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, constante no Id
29536759
, sustentando, em síntese:

(i) que não houve mora injustificada no cumprimento da obrigação de entrega do imóvel, considerando a previsão contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, devidamente observada;

(ii) que as partes firmaram acordo extrajudicial, intitulado “ARS-ELIZETE E BOSSA NOVA” (Id nº 29536728), o qual estabeleceu condições específicas para a entrega da unidade, incluindo forma de pagamento e abatimentos, sendo tal pacto descumprido pela própria autora ao não adimplir integralmente o valor residual acordado;
(iii) que não há fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, haja vista a ausência de comprovação do prejuízo efetivo e o fato de que o imóvel já se encontra à disposição da parte autora;
(iv) que a multa contratual fixada na sentença deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, por ausência de previsão específica ou porque o valor estabelecido ultrapassa os limites da razoabilidade;
(v) e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora/apelada, sob Id
29536756
, nas quais
ELIZETE FREITAS AIEZZA
sustenta:
(i) que a mora da recorrente restou incontroversa, uma vez que a unidade não foi entregue dentro do prazo contratual, mesmo após a dilação legal de 180 dias;
(ii) que o referido acordo firmado entre as partes não foi integralmente cumprido pela ré, sobretudo quanto à entrega da posse e à efetiva quitação dos valores pactuados, motivo pelo qual não há novação da obrigação nem renúncia a direitos anteriormente violados;
(iii) que a sentença andou bem ao reconhecer os prejuízos materiais e morais sofridos pela autora, os quais foram devidamente demonstrados nos autos;
(iv) e, ao final, pugna pela manutenção integral da sentença combatida.

No Id 31098876 proferi despacho determinando que a parte autore se manifestasse sobre
acordo extrajudicial
, supostamente firmado entre as partes após o ajuizamento da presente ação, contendo,
cláusula de quitação ampla
em relação às obrigações vinculadas à unidade imobiliária objeto da lide.

Petição da autora/apelada no ID 31627791 manifestando-se no sentido de que
“sua celebração posterior ao ajuizamento da presente ação impede qualquer eficácia liberatória plena, razão pela qual não pode ser considerado pelo Tribunal para fins de extinção do direito de ação ou limitação das pretensões deduzidas pela Apelante
”.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 32002108) que foi ementada da seguinte forma:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA RECONHECIDA. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de imissão na posse c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por compradora de imóvel. A sentença reconheceu inadimplemento contratual e condenou a ré ao pagamento de multa, lucros cessantes e danos morais, além de deferir a imissão na posse da unidade adquirida.

No curso do processo, foi celebrado acordo extrajudicial entre as partes, com cláusula de quitação ampla, cuja validade e eficácia passaram a ser objeto de controvérsia no recurso.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o acordo extrajudicial firmado após o ajuizamento da ação é válido e eficaz para extinguir obrigações contratuais discutidas no processo;
(ii) se a cláusula de quitação ampla impede a manutenção da condenação imposta à incorporadora;
(iii) se há vício que comprometa a validade do referido pacto.

III. Razões de decidir

O acordo extrajudicial foi celebrado entre partes capazes, com cláusulas recíprocas e sem indícios de vício de consentimento, o que garante sua validade, conforme os arts. 360, 361 e 368 do Código Civil.

A cláusula de quitação ampla abrange todas as obrigações decorrentes do contrato original, inclusive eventuais pretensões judiciais, afastando, portanto, a possibilidade de manutenção da condenação fixada na sentença.

Não se comprovou qualquer vício de vontade (erro, dolo, coação) a comprometer a higidez do pacto. A simples celebração após o ajuizamento da ação não impede sua eficácia liberatória, conforme previsão expressa no art. 3º, §3º, do CPC e jurisprudência consolidada.

A persistência na ação judicial mesmo após o acordo configura violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), diante da renúncia expressa contida no ajuste.

A jurisprudência pátria reconhece que, diante de transação extrajudicial com cláusula de quitação ampla e ausência de vício, deve-se homologar o pacto e extinguir o feito com resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Acordo homologado. Processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Acordo extrajudicial firmado após o ajuizamento da ação, com cláusula de quitação ampla, é válido e eficaz para extinguir as obrigações contratuais objeto do litígio.
2. Inexistindo vício de consentimento, deve-se homologar o acordo e extinguir o processo com resolução do mérito, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 3º, §3º; 355, I; 422; 487, III, "b"; CC, arts. 360, 361, 368, 138 a 165.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. Cív. nº 1005575-48.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022; TJ-SC, AI nº 5023648-75.2023.8.24.0000, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.06.2023; TJ-RN, Ap. Cív. nº 0801441-85.2023.8.20.5161, Rel. Des. Cornélio Alves, j. 20.10.2025.

Ato contínuo, a ELIZETE FREITAS AIEZZA interpôs Agravo Interno (ID 34124136). Sustentando, em apertada síntese que (i) a decisão agravada extrapolou os limites objetivos da devolutividade recursal, porquanto homologou ex officio acordo extrajudicial sem pedido formal de homologação e sem requerimento de extinção do processo por transação; (ii) houve julgamento extra petita, com violação aos arts. 141 e 492 do CPC, na medida em que se concedeu providência jurisdicional não postulada; (iii) a decisão incorreu em afronta ao contraditório substancial e à vedação à decisão-surpresa, à luz do art. 10 do CPC, porque o documento teria sido debatido apenas como argumento defensivo, e não como fundamento para homologação judicial e extinção do feito; (iv) não seria juridicamente possível confundir validade civil do negócio jurídico com eficácia processual extintiva, sendo imprescindíveis, para a homologação da transação judicial, manifestação convergente das partes no processo e provocação jurisdicional específica; (v) a novação não poderia ser presumida, ante a exigência de animus novandi inequívoco, nos termos do art. 361 do Código Civil; (vi) a cláusula de transação e quitação deveria ser interpretada restritivamente, consoante o art. 843 do Código Civil, sobretudo em contexto de relação de consumo; e (vii) ao final, requer o conhecimento e o provimento integral do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecida a nulidade da homologação ex officio do acordo extrajudicial, afastada a extinção do processo fundada no art. 487, III, “b”, do CPC, restabelecido o regular processamento e julgamento da apelação cível, bem assim afastada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas por BOSSA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., no Id n. 35035695, nas quais a agravada defende, em resumo, que: (i) o termo aditivo/acordo extrajudicial foi regularmente pactuado em 05/12/2023, por mútuas concessões, de forma legal, regular, transparente e sem qualquer vício de consentimento; (ii) ELIZETE FREITAS AIEZZA tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e do teor do ajuste, tendo inclusive, segundo sustenta a agravada, recebido desconto de R$ 97.131,08 no saldo devedor, em compensação por multa contratual e danos morais, conferindo, em contrapartida, quitação plena, ampla, geral e irrevogável a todo e qualquer direito, material ou moral, ou ação decorrente direta ou indiretamente do contrato e do termo aditivo, especialmente quanto ao prazo de entrega do imóvel; (iii) a quitação dos valores pactuados somente teria ocorrido em 07/12/2023, e a entrega da unidade imobiliária em 14/12/2023, inexistindo mora ou descumprimento imputável à empresa; (iv) a insurgência recursal veicularia comportamento contraditório e pretensão de enriquecimento sem causa; e (v) ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com manutenção integral da decisão monocrática que homologou o ajuste extrajudicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia cinge-se à alegada irregularidade na condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e multa contratual, bem como à controvérsia em torno da eficácia e cumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, identificado sob o Id nº 29536728, documento intitulado “ARS-ELIZETE E BOSSA NOVA”.

Pois bem.

A sentença de origem, a despeito da existência do referido pacto, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, reconhecendo inadimplemento contratual por parte da incorporadora, deferindo imissão na posse e condenando-a ao pagamento de multa contratual, lucros cessantes e danos morais, reputando inválido ou inócuo o conteúdo do ajuste firmado.

Entretanto, a análise detida do instrumento de acordo demonstra tratar-se de
negócio jurídico bilateral, celebrado entre partes plenamente capazes
, sem vício de vontade, com cláusulas claras, recíprocas e proporcionais. Em especial, o item “5” do acordo estabelece textualmente:

“A Sra. Elizete Freitas Aiezza, ora compromissária compradora,
renuncia a qualquer pretensão judicial ou extrajudicial
em face da Bossa Nova Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.,
comprometendo-se a não ajuizar ações em razão do contrato celebrado
, reconhecendo como quitados os valores já pagos, remanescendo apenas o montante de R$ (...) a ser adimplido para liberação das chaves.”

Outrossim, o mesmo documento também prevê, de forma categórica, que, com o pagamento da parcela final acordada, a compradora será imitida imediatamente na posse do imóvel, bem como que eventual inadimplemento sujeitaria a parte inadimplente às penalidades contratuais ordinárias.

Assim, verifica-se que a autora, ora recorrida, ao firmar o acordo extrajudicial com a ré, produziu voluntariamente os efeitos de novação da obrigação primitiva e renunciou a litígios fundados em fatos e obrigações pretéritas, nos termos dos arts. 360, 361 e 368 do Código Civil, sendo perfeitamente aplicável a eficácia liberatória e extintiva do pacto.

Nessa linha, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que havendo transação extrajudicial entre as partes com cláusula de quitação ampla, geral e irrevogável, válida e eficaz, extinguem-se as obrigações anteriormente discutidas judicialmente, ensejando a extinção do processo. Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -- TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO -
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO
- PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Realizado acordo extrajudicial com a ré, pelo qual o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento. Não o fazendo, considera-se válido o recibo de quitação. (TJ-MT 10055754820218110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO A SEGURADORA.
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ENTRE AS PARTES PREVIAMENTE QUE PREVÊ "MAIS AMPLA, GERAL, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO, PARA NADA MAIS RECLAMAR EM JUÍZO OU FORA DELE" EM RELAÇÃO AOS DANOS SOFRIDOS . VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO.
DECISUM MANTIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

(TJ-SC - AI: 50236487520238240000, Relator.: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 29/06/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO. ACORDO ENTRE AS PARTES NÃO ANALISADO . HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I . Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão que não analisou um acordo firmado entre as partes, juntado aos autos em momento anterior ao julgamento do recurso de apelação.

2. O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão e requer a homologação da transação para a extinção do processo com resolução do mérito .

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre o acordo extrajudicial firmado entre as partes e se essa omissão justifica a homologação da transação e a extinção do feito.

III . Razões de decidir

4. O recurso de Embargos de Declaração é cabível para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou o tribunal deveria se pronunciar.

5.
O acordo extrajudicial, uma vez juntado aos autos, deve ser analisado e, se preenchidos os requisitos legais, homologado, pois a transação é um negócio jurídico que põe fim ao litígio .

6. O Código de Processo Civil autoriza o relator a homologar a autocomposição das partes (art. 932, I) e prevê que a homologação da transação extingue o processo com resolução de mérito (art. 487, III, b) .

7. A omissão do acórdão em relação ao acordo justifica o acolhimento dos embargos para que a transação seja homologada e o processo extinto.

IV. Dispositivo e tese

8 . Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente homologação da transação e a extinção do processo com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Art . 487, III, b, Art. 932, I, e Art. 1.022, I, II, III, do Código de Processo Civil; Art . 139, V, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: APELAÇÃO CÍVEL, 0800426-71.2024.8 .20.5153, Des. CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Primeira Câmara Cível, TJRN, JULGADO em 25/04/2025, PUBLICADO em 27/04/2025.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08014418520238205161, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara Cível)

No presente caso, ao persistir com a demanda judicial após a assinatura do acordo e, mais ainda, ao pleitear indenizações em desconformidade com o conteúdo do ajuste, a autora vulnerou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e violou disposição contratual expressa, pelo que não poderia ser beneficiada por decisão judicial que ignorasse o conteúdo do pacto firmado.

Importante sublinhar que não há nos autos elementos que infirmem a higidez do acordo: não se comprovou coação, erro substancial ou qualquer outro defeito do negócio jurídico (art. 138 a 165 do CC). Não cabe ao Poder Judiciário presumir vícios de consentimento diante de meras insatisfações posteriores, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, não se admite que o recorrido, após assinar o acordo e dele extrair vantagens, venha a contradizer sua conduta anterior, especialmente sem apresentar elementos concretos que infirmem a validade do pacto.

Por fim, importa destacar que a alegação da parte autora — no sentido de que
o acordo não poderia surtir efeitos por ter sido firmado após o ajuizamento da ação
—
não encontra respaldo jurídico
. Ao contrário, o Código de Processo Civil de 2015 consagra expressamente a possibilidade de autocomposição
em qualquer fase do processo
, inclusive na fase recursal, em homenagem aos princípios da cooperação (art. 6º), da consensualidade e da busca da solução adequada dos litígios.

Dispõe o art. 3º, §3º, do CPC:

“Art. 3º (...) §3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público,
inclusive no curso do processo judicial.
(grifo nosso)”.

Do mesmo modo, o art. 334 do mesmo diploma prevê expressamente a designação de audiência de conciliação
após o ajuizamento da ação
, o que evidencia que o legislador processual
admite e estimula
a autocomposição a qualquer tempo.

Ora, se o próprio Poder Judiciário designa audiências de conciliação
já no curso do feito
, seria irrazoável e contraditório considerar inválido o acordo firmado extrajudicialmente após o ajuizamento da ação, como pretende a parte autora.

No caso em exame, o acordo foi livremente celebrado pelas partes após a propositura da ação, com a clara intenção de regular o litígio e evitar a perpetuação da controvérsia judicial. Portanto, ao persistir com o processo, a autora afronta cláusula contratual expressa de renúncia e incorre em comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Diante da inexistência de erro essencial ou qualquer outro vício de consentimento no acordo judicial, e considerando a regularidade dos alimentos pactuados, concluo pela necessidade de homologação do acordo celebrado entre as partes.

Por fim, não vislumbro a alegada nulidade da decisão agravada por suposta ausência de pedido formal de homologação. Isso porque a própria decisão monocrática demonstra, de modo inequívoco, que a matéria concernente ao acordo extrajudicial já integrava o objeto litigioso devolvido ao Tribunal, não como elemento periférico ou estranho à controvérsia, mas como ponto central da apelação cível interposta por
BOSSA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
. Com efeito, o recurso de apelação, tal como resumido no decisum agravado, suscitou expressamente a existência do acordo extrajudicial “ARS-ELIZETE E BOSSA NOVA”, com destaque para as condições específicas ajustadas entre as partes, para os abatimentos concedidos e para a alegação de que o pacto teria sido descumprido pela própria autora, o que evidencia que a eficácia jurídica do ajuste foi, sim, devolvida ao conhecimento do Tribunal. A questão, portanto, não era externa ao recurso, mas imanente ao mérito recursal.

Nessa linha, não procede a afirmação de julgamento extra petita. A decisão monocrática não inovou em relação a fato estranho aos autos nem concedeu tutela desvinculada da controvérsia recursal. Ao revés, examinou precisamente a eficácia do acordo extrajudicial cuja existência e alcance já haviam sido submetidos ao crivo jurisdicional pelas partes no curso da apelação. O magistrado, ao apreciar o mérito do recurso, não está jungido a acolher apenas a leitura jurídica pretendida por uma das partes, podendo atribuir ao conjunto fático-probatório a qualificação jurídica que reputar correta, desde que preservado o contraditório. No caso, a homologação do ajuste não surgiu de realidade exógena, mas da valoração jurídica de documento efetivamente incorporado ao debate processual e submetido à apreciação judicial. A agravante pretende transformar divergência quanto à consequência jurídica do acordo em vício formal de congruência, o que, a meu sentir, não se sustenta.

Também não identifico violação ao art. 10 do CPC ou à vedação à decisão-surpresa. A própria decisão agravada consigna que foi proferido o despacho de
Id 31098876
, determinando a manifestação da parte autora a respeito do acordo extrajudicial supostamente firmado após o ajuizamento da ação, contendo cláusula de quitação ampla vinculada às obrigações relativas à unidade imobiliária em discussão, tendo
ELIZETE FREITAS AIEZZA
efetivamente se manifestado no
Id 31627791
, ocasião em que impugnou a eficácia liberatória plena do pacto. Ou seja, houve ciência, oportunidade de manifestação e contraditório específico acerca da relevância jurídica do ajuste. O fato de a manifestação da autora ter sido contrária ao reconhecimento da eficácia extintiva do acordo não desnatura a observância do contraditório; apenas revela que o ponto foi debatido e decidido em sentido contrário ao interesse da agravante. Contraditório efetivo não se confunde com direito à concordância judicial.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026